Tribunal: TJDFT
Processo: 0727783-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
direito processual penal. Embargos de declaração em habeas corpus. Alegada omissão, contradição e obscuridade. Inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito sob a alegação de vício formal. Inovação recursal. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu habeas corpus, determinando o retorno do paciente ao Estado de Rondônia, onde exerce a função de policial militar e possui residência familiar. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão, além de alegar risco decorrente de supostas ameaças sofridas em passado remoto.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade sanáveis por meio de embargos de declaração; e, (ii) definir se é admissível rediscutir o mérito do habeas corpus e introduzir fundamentos novos na via estreita dos embargos.

iii. razões de decidir

3. O art. 619 do Código de Processo Penal limita os embargos de declaração à eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a pretensão deduzida, concedendo exatamente a medida requerida pelo impetrante, consistente na transferência do paciente para o Estado de Rondônia.

5. Alegar vício em decisão que acolheu integralmente o pedido formulado configura comportamento contraditório, incompatível com a boa-fé processual e vedado pelo ordenamento jurídico por resultar em um agir contra o próprio comportamento anterior (venire contra factum proprium), mesmo que a manifestação seja feita por outro patrono.

6. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, porque a determinação de retorno ao Estado de Rondônia decorreu da própria manifestação do paciente nos autos, que indicou endereço em Porto Velho para fixação de residência.

7. A inovação recursal, mediante inclusão de teses não apreciadas no habeas corpus originário, é inadmissível em sede de embargos de declaração, que possuem cognição estritamente vinculada às hipóteses legais.

8. O argumento de ameaça de morte não possui atualidade, ocorreu em localidade diversa de onde o paciente residirá e não foi objeto do pedido no habeas corpus, revelando-se insuficiente para alterar o julgamento.

9. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

iv. dispositivo

10. Embargos de declaração rejeitados